Tribunal: TJSP
Processo: 1007442-48.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO – TEMA N. 965/STF – REEXAME NOS TERMOS DO ART. 1030, II, DO CPC
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.039.664/SC (Tema no 965), "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo efetivo exercício, pelo professor, da docência e de coordenação e

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO – TEMA N. 965/STF – REEXAME NOS TERMOS DO ART. 1030, II, DO CPC
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.039.664/SC (Tema no 965), "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo efetivo exercício, pelo professor, da docência e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio". Acórdão em conformidade com o entendimento em questão.
Manutenção do julgado, com determinação de devolução dos autos à D. Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com as homenagens de estilo.